Tribunal: TJDFT
Processo: 0752265-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0752265-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: REALPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EPP D E S P A C H O Nos termos do art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, faculto ao agravante que justifique o cabimento do presente recurso, no prazo de cinco (5) dias, haja vista não se enquadrar no disposto no art. 1.015, do CPC. Brasília, DF, em 2 de dezembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora